Tribunal: TJSP
Processo: 1002802-78.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, consubstanciada em contrato de fornecimento de energia elétrica – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência mantida – Litigância de má-fé caracterizada – Recurso desprovido, fixada sanção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002802-78.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE DIAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso - fixada sanção. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002802-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto 25.055 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002802-78.2019 – SÃO PAULO (Lapa).
Apelante: Jorge Dias.
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Juíza: Lúcia Helena Bocchi Faibicher.
Voto 25.055
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
E
DANO
MORAL

Relação
jurídica
caracterizada,
consubstanciada em contrato de fornecimento de
energia elétrica Ausência de ilícito na remessa de
nome a cadastro de inadimplentes Sentença de
improcedência mantida
Litigância de má-fé
caracterizada Recurso desprovido, fixada sanção.
1. A sentença de fls. 184/187, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
dano moral movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, observada gratuidade.

Diz-se que a negativação realizada pela companhia de energia
elétrica é indevida. A ré apresentou telas de seu sistema interno, que não se
prestam a fazer prova alguma, já que unilaterais. Não foi exibido qualquer
contrato, não tendo recebido fatura ou aviso prévio acerca de débitos.
Defende nunca ter residido no local indicado e que, no momento em que
precisou provar local de residência, acabou por utilizar das contas remetidas
pela ré essa a razão de constar como endereço o imóvel apontado. Em outra
ação ajuizada em face da apelada, o julgamento foi de procedência. Insiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002802-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto 25.055 - (fr)
3
caracterização de dano moral in re ipsa (fls. 189/214).
Veio resposta (fls. 217/228).
É o relatório.
2. Recurso infundado (estabelecida sanção). O autor formulou
pedido de declaração de inexigibilidade de débito e o cumulou com
indenização por dano moral, sob a alegação de que a ré apontou seu nome no
cadastro de proteção ao crédito, nos valores referidos a fls. 16/17, cuja
exigibilidade questiona.
Todavia, na contestação, a apelada demonstrou que a restrição
foi efetuada de forma legítima, em virtude de relação jurídica entre as partes
decorrente de contrato de fornecimento de energia elétrica, cadastrado na
instalação no 67529330, sendo que o autor consta como responsável da
referida instalação (e no endereço da Rua Herculano José dos Santos, 185
casa 6), deixando de adimplir as faturas na data aprazada, gerando a inscrição
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em exercício regular de direito
(fls. 52/55).
Verifique-se, por outro lado, a série de providências salutares
para definição do litígio determinadas pela magistrada da origem. A decisão
de fl. 137 ordenou que o autor comprovasse o local onde residiu no ano de
2015 e o apelante, a fl. 139/140, exibiu endereço comercial coisa diversa
do que foi explicitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002802-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto 25.055 - (fr)
4
Novamente a fl. 150 o Juízo mandou o autor apresentar
comprovantes de residência do ano referido (2015), como contas de consumo
e o autor, a fls. 152/154, de forma incompreensível, disse não possuir prova
documental de sua residência no período apontado.
A pesquisa de endereços determinada a fl. 161 indicou, num
primeiro momento, que o autor contaria com um outro local não apontado (fl.
168), mas aquilo que constou de fls. 169/171 indica que ele residiu,
efetivamente, no tal endereço da Rua Herculano José dos Santos.
O apelante, na manifestação de fl. 177, terceiro parágrafo,
admitiu ter deixado de requerer a extinção do contrato de prestação de
serviços. E continuou na genérica negativa de que não residiu no endereço
apontado, nos idos de 2015.
Repita-se, o Juízo ordenou, mais de uma vez, que o autor
comprovasse o local onde morou no ano mencionado essa prova é de fácil
produção e disso o autor não se desincumbiu ao revés, inicialmente apontou
local diverso endereço comercial (fl. 139/140), como que a procurar ocultar
fatos.
Da análise do conjunto probatório, constata-se que, ao contrário
do afirmado pelo apelante, a apelada desincumbiu-se do ônus de demonstrar
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos
termos do art. 373, II, do CPC.
Isso porque, confrontado com os documentos juntados pela ré, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002802-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto 25.055 - (fr)
5
autor enveredou por discutir de forma genérica acerca da falta de
apresentação do contrato ou documentos relativos à contratação e negou o
fato de que existem débitos em aberto.
Em sede de apelação, o autor, em síntese, continua afirmando
desconhecer o débito, tratando-se de inclusão indevida, que a ré não fez prova
de que esteja devendo o valor objeto da negativação, não havendo prova da
contratação e que nenhum dos valores constantes das faturas juntadas
corresponde à negativação.
Nesse contexto, se a relação jurídica subsiste consubstanciada no
contrato de fornecimento de energia elétrica, se o débito é existente e se
observadas regras legais, apenas a comprovação de quitação das faturas do
serviço em questão (que jamais vieram), ou a prova efetiva de que o autor não
residiu no endereço indicado, tornaria irregular a anotação restritiva.
Ademais, o simples fato de se aplicar o Código de Consumidor, por si só, não
é suficiente para acolher os argumentos do apelante, a ponto de conduzir à
procedência da ação.
Consigne-se que a falta de contrato escrito em caso como o dos
autos (de fornecimento de energia elétrica), pelas regras de experiência
comum (art. 375 do CPC), não gera acolhimento automático da pretensão.
Sabe-se que, atualmente, possível que o pedido de ligação de energia elétrica
seja feito até mesmo por telefone e eventual acordo pode ser realizado
mediante comparecimento do interessado na própria agência da ré.

Desse modo, não era mesmo hipótese de reconhecer inexistência
de débito. De igual sorte, não há se falar em dano moral uma vez que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002802-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto 25.055 - (fr)
6
caso concreto, a apelada não praticou ilícito algum ao remeter o nome do
apelante ao cadastro de inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de
direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).

Por esses motivos, a sentença fica integralmente mantida. E,
forçoso convir, o autor litigou com clara má-fé (situação que pode ser
reconhecida de ofício). Negou a relação jurídica documentada nos autos,
consistente no fornecimento de energia elétrica no local onde declarou residir.
E veja-se que, a fl. 196/197, o autor acaba por admitir que indicou o tal
endereço da Rua Herculano José dos Santos como sua residência para
cadastro junto à apelada. Óbvio que deduziu pretensão contra fato
incontroverso, com alteração da verdade dos fatos para conseguir objetivo
ilícito. Em face do que previsto no art. 81, caput, do CPC, pagará multa, em
favor da apelada, de 3% do valor corrigido da causa, bem assim o valor de
R$600,00 a título de indenização por prejuízos da parte adversa valores que
não são abrangidos pela gratuidade (art. 98, § 4o, CPC). E a verba honorária
devida ao patrono da ré é majorada para 15% do valor atualizado da causa
(art. 85, § 11, CPC), observada gratuidade (fl. 45).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso fixada sanção.
Vicentini Barroso